Tribunal: TJES
Processo: 0015539-81.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015539-81.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONSO HENRIQUE ROSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015539-81.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONSO HENRIQUE ROSA, CÍCERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. TRÁFICO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, POR PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE AFONSO HENRIQUE ROSA. RECURSO DE CÍCERO DOS SANTOS DESPROVIDO.

1. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal. (ART. 30, Lei 11343/06)

2. Havendo provas de autoria e materialidade do crime de tráfico, não há como se acolher as teses absolutória e desclassificatória.

3. Declarada extinta a punibilidade de AFONSO pela prescrição.

4. Recurso de CÍCERO desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015539-81.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONSO HENRIQUE ROSA, CÍCERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Afonso Henrique Rosa
e
Cícero dos
Santos
em face da r. sentença de fls. 174/177-verso, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Afonso pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não atribuindo pena, em razão de ter permanecido detido por tempo superior ao que seria estipulado na sentença, e condenou Cícero à de pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Em suas razões de fls. 219/224,
Afonso
requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.
Cícero
requereu sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, diante da ausência de elemento necessário para a condenação e, subsidiariamente, almeja a desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

Revelam os autos do inquérito policial em anexo, que no dia 02 de Maio de 2013, por volta das 13:00 horas, Policiais Civis ao investigarem a comercialização de drogas realizada pelos denunciados, na Rua Bela Vista, bairro Nova Almeida, próximo à Igreja dos Reis Magos neste município, seguiram até o local a fim de encontra-los e descobrirem onde Afonso Henrique Rosa e Cícero dos Santos depositavam os entorpecentes.

Consta dos autos, que ao chegarem no endereço supracitado, a guarnição policial avistou e abordou Afonso Henrique Rosa e o menor Lázaro S. M., de 14 anos de idade, sendo encontrado em revista pessoal 01 (uma) bucha de "maconha" com o primeiro. Emerge dos autos, que ao serem indagados sobre o paradeiro de Cícero dos Santos, o primeiro denunciado e o menor seguiram até a residência daquele, e em buscas no interior do imóvel encontraram 13 (treze) gramas de "maconha", 01 (uma) porção de "cocaína", 01 (uma) pedra de "crack", embaladas e prontas para a venda, conforme auto de apreensão de fI. 13. Ato contínuo, a guarnição policial seguiu até a casa de Lázaro S. M., situada aos 40 fundos da residência de Cícero, e lá encontraram 05 (cinco) porções de "maconha" embaladas e pronta para a venda, uma touca "finja", saquinhos de "chup - chup", 07 (sete) celulares, 01 (um) rolo de plástico transparente, tipo "filme" além de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 22, marca Rossi, nº 98731, desmuniciada, no quintal do imóvel. Noticiam os autos, que Lázaro S. M, confirma que ele e os denunciados comercializam drogas na região, vendendo pedras de "crack" e papelotes de "cocaína" a R$ 10,00 (dez reais), e buchas de "maconha" pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), informando ainda, que o ponto de vendas é em frente à casa do segundo denunciado

Inicialmente, quanto ao Recorrente AFONSO, tem-se que o fato ocorreu em 02 de maio de 2013, a denúncia foi recebida em 01 de julho de 2013 e a sentença condenatória publicada em 18 de abril de 2017. Logo, observando que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença transcorreu lapso temporal muito superior a 02 (dois) anos descrito no art. 30 da Lei 11343/06, razão pela qual declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passando ao recurso de CÍCERO, verifico que materialidade e autoria estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 06, Auto de Apreensão de fl. 17, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 16 e Laudo Químico de fls. 141/142, à luz das provas orais produzidas no curso da instrução penal. Os policiais Ademar Vidigal (fl. 144) e Cledyson Regis Correa (fl. 145) confirmaram suas declarações prestadas em sede policial, quando disseram que havia investigação em razão do intenso tráfico de drogas que ocorria no bairro Nova Almeida, especialmente por Cícero, Afonso e Lázaro, os quais passavam o dia todo na rua vendendo entorpecentes, porém ainda não tinham conhecimento de onde era realizado o armazenamento da droga.

Diante dessas circunstâncias, é preciso destacar que na residência de Cícero foram encontradas drogas, saquinhos de chup-chup, além de cinco aparelhos de telefones, o que afasta a tese de mero uso. Não fosse o fato, a abordagem da polícia militar se pautou em investigações que o apontavam como responsável pela venda de drogas na região. Logo, as teses absolutória e desclassificatória são incompatíveis com o acervo probatório produzido junto à ação penal.

Por essas razões, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em relação a Afonso Henrique Rosa e NEGO PROVIMENTO ao recurso em relação a Cícero dos Santos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.